Tribunal: TJDFT
Processo: 0701010-13.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) CORRETAMENTE APLICADO. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos delitos contra a liberdade sexual a palavra da vítima possui fundamental relevância, aliando-se às demais provas que compõem o conjunto probatório.
2. Pratica o delito previsto no art. 215-A do Código Penal quem importuna sexualmente outrem sem sua vontade, tocando-se as partes íntimas com fins libidinosos.
3. Critério de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena-base corretamente aplicado.
4. Recurso conhecido e não provido.